Tribunal: TJES
Processo: 5012720-46.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012720-46.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM ALMEJADA.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5012720-46.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES
PACIENTE: DIONE FERREIRA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada na
imposição da

segregação cautelar
mesmo diante da suposta
ausência dos requisitos previstos na legislação processual
. Aduz ainda, o
excesso de prazo
.

Ao que se vê dos elementos constantes dos autos o crime foi

cometido após discussão em um bar, ocasião em que o

paciente

desferiu

três

golpes

de

faca

contra

a

vítima.

Ainda como narra o MP, o paciente não só atentou contra a

vítima, mas

tentou impedir o socorro prestado pelo pai do

ofendido, o qual passou a ser agredido
.

A despeito dos fundamentos trazidos na inicial,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição esta se encontra devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
mormente diante das declarações extraídas das peças acostadas.
Pelo que consta da decisão impugnada, o paciente ameaçou previamente a vítima e cumpriu a promessa de mal grave, desferindo uma paulada no antebraço esquerdo do ofendido, duas facadas nas costas e uma na virilha
.

Importa destacar, aqui, que a lei entende como suficiente à prisão processual apenas a existência de
indícios
de autoria, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença.

Quanto ao
periculum libertatis
, sabe-se que a necessidade de
garantia da ordem pública
, em virtude da
periculosidade

acentuada

do

agente
é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada, no
risco representado pela liberdade do paciente.

Para além disso,
há

expressa

menção

na

origem

a

registros

em

desfavor

do

paciente
. Afora a informação de
cinco processos criminais
, extrai-se da decisão impugnada que algumas das condutas imputadas ao paciente se referem a crimes praticados com violência e grave ameaça (homicídio, violência doméstica e ameaça).

Nesse sentido, para o STJ, “embora os
registros de atos infracionais
não possam ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes,
podem ser sopesados na análise da personalidade do paciente, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária.
(STJ, HC 507.656/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

Por fim, não há elementos que evidenciem a

alegada

mora

processual,

incidindo

a

orientação

prevista

no

enunciado

sumular

nº

21

do

STJ
:

“
Pronunciado

o

réu,

fica superada a alegação do constrangimento ilegal da

prisão por excesso de prazo na instrução
”

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PERICULOSIDADE DO RÉU. RISCO DE REITERAÇÃO. REGISTROS CRIMINAIS. EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
Embora os
registros de atos infracionais
não possam ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes,
podem ser sopesados na análise da personalidade do paciente, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária.

3.
Não há elementos que evidenciem a

alegada

mora

processual,

incidindo

a

orientação

prevista

no

enunciado

sumular

nº

21

do

STJ:

“
Pronunciado

o

réu,

fica

superada

a

alegação

do

constrangimento

ilegal

da

prisão por excesso de prazo na instrução
”
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.